Tribunal: TJDFT
Processo: 0720052-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE VIGILÂNCIA. LTCAT REFERENTE A OUTRO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZANDO. LAUDO TÉCNICO ANEXADO AOS AUTOS. TERMO INICIAL. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. STJ. PUIL 413/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora, recorrida, apresentou contrarrazões.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois foi considerada a data de laudo técnico em relação a outro servidor, sendo incabível a utilização de prova emprestada nesses casos. Requer a reforma da sentença para que seja levada em consideração a data informada no laudo individual e específico do autor, elaborado em 20/02/2019.
3. De acordo com o art. 79, da Lei Complementar 840/2011, o adicional de periculosidade é devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em risco de vida. A periculosidade, por sua vez, deve ser aferida por meio de perícia no local de trabalho, nos termos do art. 3o do Decreto 32.547/2010.
4. A prova tomada como emprestada (ID 10931079 – págs. 3 e 4) foi produzida para servidor ocupante do mesmo cargo do autor, mas que exerce suas atividades no Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia. Em que pese as atividades laborais do servidor paradigma serem similares as do demandante, este tem sua lotação definida na Escola Classe 05 de Brazlândia, de forma que o laudo apresentado aos autos não é apto a comprovar que as circunstâncias de trabalho do autor.
5. Com efeito, na ação autônoma de cada servidor deve ser produzida prova, de forma individualizada, apta a demonstrar que trabalha em condições de perigo, ou seja, que atende aos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de periculosidade pleiteado. No caso, foi produzido em 20/02/2019 o laudo técnico individualizado das condições ambientais do trabalho da parte autora (ID 10931084 – págs. 27 e 28), e concluiu-se que o servidor faria jus ao direito à concessão do adicional de periculosidade no percentual de 10% sobre o vencimento básico. De acordo com o Despacho de ID 10931084 – pág. 31, foi feita a inclusão do Adicional de Periculosidade em grau médio (10%) para o servidor a partir da folha 06/2019, conforme processo administrativo e laudo técnico.
6. Conforme precedente do STJ, o pagamento de insalubridade/periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres/perigosas a que estão submetidos os servidores. Não cabe, pois, o seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
7. Portanto, o autor recorrido, tem direito à percepção do valor relativo ao adicional de periculosidade a partir da elaboração do laudo, não fazendo jus ao pagamento de indenização anterior a esse período.
8. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016).
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.